Tribunal: TCU
Processo: 016.497/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6733/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente as interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 016.497/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Andorelina Reis Rodrigues (XXX.048.817-XX); Iracema Pires Gachel (XXX.249.947-XX); Ruth Mendes Junqueira (XXX.344.907-XX); Vera Lucia Cardoso da Silva (XXX.228.978-XX); Vilma Cardoso da Silva (XXX.825.938-XX); Zilah de Almeida Siqueira (XXX.873.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.